Tribunal: TJSP
Processo: 1503953-24.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – EMPREGO DE VIOLÊNCIA QUE RESULTOU EM LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – PENAS REAJUSTADAS – MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.